Tribunal: CARF
Processo: 11128.720125/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.720125/2011-09
ACÓRDÃO
3001-003.218 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO DA 3a TURMA EXTRAORDINÁRIA DA 3a SEÇÃO DO CARF
INTERESSADO
SABIC INNOVATIVE PLASTICS SOUTH AMERICA - INDUSTRIA E COMERCIO DE
PLASTICOS LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 17/01/2008
DECISÃO PROFERIDA APÓS ADESÃO À TRANSAÇÃO. ANULAÇÃO DE
ACÓRDÃO.
Acórdão prolatado após a adesão da contribuinte à transação tributária.
Tendo sido o acórdão embargado prolatado após adesão à transação, já
não havia litígio pendente de apreciação. A Administração deve anular seus
próprios atos, quando eivados de vício de legalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Inominados, com efeitos infringentes, de maneira a anular o acórdão embargado e
“suspender a tramitação do processo administrativo fiscal”, nos termos do § 4o do art. 6o da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de 2023.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.218 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720125/2011-09
2
RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Embargos Inominados de Conselheiro opostos face a
Acórdão no 3003-002.392, que negou provimento ao Recurso Voluntário do Interessado acima
qualificado.
Por bem representar a demanda, adota-se como “Relatório” o elaborado no âmbito
do “Despacho de Admissibilidade de Embargos” proferido pelo Presidente da 3a Turma
Extraordinária da 3a Seção de Julgamento do CARF em 07/08/2023 (e-fls. 159/160), que teve juízo
positivo:
1. DOS FATOS:
Na sessão de julgamento de 21/06/2023, esse E. Colegiado, julgando o recurso
voluntário interposto pelo sujeito passivo proferiu o Acórdão número o 3003-
002.392.
Ocorre que o contribuinte em epígrafe apresentou Pedido de Adesão ao
Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal – PRLF - de que trata a Portaria
Conjunta PGFN/ RFB no 01, de 2023 - conforme Dossiê de Atendimento Digital no
13031194940202330 com a inclusão expressa do presente processo.
Cumpre ressaltar que, no § 6o do art. 7o da referida Portaria Conjunta, consta
expressamente que “o requerimento de adesão apresentado validamente
suspende a tramitação dos processos administrativos fiscais referentes aos
débitos incluídos na transação enquanto o requerimento estiver sob análise”.
[destacou-se]
Ao mesmo tempo, no caput do citado art. 7o, consta que a “formalização do
acordo de transação constitui ato inequívoco de reconhecimento, pelo
contribuinte, dos débitos transacionados e importa extinção do litígio
administrativo a que se refere”.
Assim, uma vez verificada a apresentação de requerimento de adesão do
contribuinte ao referido PRLF, impor-se-ia, durante a análise da adesão em
questão, a suspensão da tramitação do presente processo.
Contudo, esse E. Colegiado acabou por não identificar o referido requerimento de
transação, prosseguindo no exame do feito sem a necessária suspensão do
trâmite processual.
2. DO DIREITO
Segundo o art. 66 do Anexo II do RICARF, “As alegações de inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na
decisão, provocados pelos legitimados para opor embargos, deverão ser
recebidos como embargos inominados para correção, mediante a prolação de um
novo acórdão”.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.218 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720125/2011-09
3
No caso concreto, conforme exposto alhures, não houve suspensão do trâmite
processual em face do requerimento de transação apresentado pelo sujeito
passivo, fato que, s.m.j., caracteriza inexatidão devida a lapso manifesto que, a
teor do que dispõe o caput do art. 66 do Anexo II do RICARF, demandaria novo
pronunciado pela turma julgadora.
No que diz respeito à capacidade para oposição de embargos inominados, extrai-
se do referido art. 66 c/c com o inciso I do § 1o do art. 652 , ambos do Anexo II do
RICARF, que os conselheiros do próprio colegiado que proferiu o acórdão
embargado são legitimados para tanto.
3. CONCLUSÃO Diante do exposto, com base nas razões acima expostas e com
fundamento no art. 66, do Anexo II do RICARF, DOU SEGUIMENTO aos Embargos
inominados opostos. (...)
Tendo em vista a extinção da 3a Turma Extraordinária da 3a Seção de Julgamento
do CARF e do mandato do Conselheiro embargante, o processo foi redistribuído para minha
Relatoria.
É o que importa relatar.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
No caso de Embargos Inominados, o que se busca é a correção de inexatidão
material, devida a lapso manifesto, e de erros de escrita ou de cálculo. São questões objetivas,
sobre as quais normalmente não pairam dúvidas.
Alega o Embargante que o acórdão embargado foi prolatado (21/06/2023) após a
adesão da Contribuinte ao PRLF, requerida pela pessoa jurídica em 30/03/2023, conforme o DDA
13031.194940/2023-30, antes, portanto, da data em que fora proferido o acórdão embargado.
Assim, nos termos da mencionada Portaria Conjunta, não havia litígio pendente de apreciação
pela Turma, de sorte que o Recurso Voluntário não poderia ter sido conhecido.
O art. 53 da Lei no 9.784, de 1999, aplicável subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal Federal, prescreve que a “Administração deve anular seus próprios atos,
quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos”.
Diante do exposto, voto por conhecer os Embargos Inominados e acolhê-los, com
efeitos infringentes, de maneira a anular o acórdão embargado e “suspender a tramitação do
processo administrativo fiscal”, nos termos do § 4o do art. 6o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
01, de 2023.
Assinado Digitalmente
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.218 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720125/2011-09
4
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 166
DF CARF MF
Original